Tribunal: STF
Processo: RE 92867
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-08
Data de publicação: 1981-05-08

Ementa:
-CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISAO. INSCRIÇÃO NO REGISTRO
DE IMÓVEIS. DESNECESSIDADE DA PREVIA INTERPELAÇÃO PREVISTA NO ART.1
DO DECRETO-LEI N.745/69, SE A PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO ESTA
INSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PRECEDENTES, ALÉM DE OUTROS: RE
86975 (1 TURMA, D.J. DE 30.6.78); RE 82010 (2 TURMA, RTJ 90/138).